Tribunal: STF
Processo: RE 981228
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, que assim decidiu, no que pertine ao presente recurso:
    “[…] 
    O Imposto de Renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez à parte Autora em decorrência de verbas determinadas em ação judicial, quando a diferença não resultar em valor mensal maior que o limite legal fixado para isenção do da referida exação.
    Dessa forma, a tributação não pode se dar sobre o montante total acumulado, sob pena de ferir os princípios constitucionais da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88) e da capacidade contributiva (§ 1º do art. 145 da CF/88). Logo, somente ocorre fato gerador do imposto se o valor correspondente à renda mensal auferida for superior ao limite da isenção.
    […]
    O Imposto de Renda retido na fonte incide ou não de acordo com os valores alcançados mensalmente pelo trabalhador/servidor ou segurado, observadas as faixas estabelecidas na legislação para o fim de isenção.
    Nos termos da súmula da Turma Regional de Uniformização, editada em abril de 2009:
    ‘O Imposto de Renda incidente sobre as prestações previdenciárias pagas com atraso, de forma acumulada, deve ser aferido pelo regime de competência.’
    Dessa forma, o cálculo do IRPF devido sobre o valor recebido acumuladamente deve ser apurado de acordo com os meses de referência das parcelas pagas (regime de competência), adicionados os rendimentos tributáveis que foram recebidos pela parte-autora nesses mesmos meses.
    […]
    Não se aplica o regime previsto na Lei 12.350/2010, visto que ele é específico para as retenções indevidas a partir de 01/01/2010, o que não é o caso dos autos.
    […]”
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, a violação dos arts. 5°, XXXV e LV; 93, IX; 145, § 1º; e 150, II, da mesma Carta.
    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 86).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator